Tribunal: TJDFT
Processo: 0729950-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, em cumprimento provisório de sentença, alegando omissão quanto à fundamentação e à incidência do Tema 677 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação dos encargos legais previstos no art. 523, § 1o, do CPC e à tese firmada no Tema 677 do STJ.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a inaplicabilidade do Tema 677 do STJ ao caso, por tratar de cumprimento provisório de sentença com depósitos judiciais tempestivos, hipótese distinta da execução definitiva com garantia ou penhora.
5. A decisão também fundamentou que os depósitos realizados afastam a mora e não configuram inadimplemento voluntário, tornando incabível a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC.
6. Não há omissão, mas inconformismo da parte, o que não autoriza a modificação do julgado por meio de embargos declaratórios.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 523, § 1o, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.348.640/RS, Rel(a). Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, p. 20.06.2022.